Tribunal: STJ
Processo: 5010696-71.2021.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014558 - RS
(2025/0292569-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO NAKONECZNY
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, em razão da incidência da
em processo que apura
Súmula 7/STJ,
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A parte agravante alegou nulidade da operação e dos elementos probatórios dela
decorrentes, em razão de quebra na cadeia de custódia da prova, incompetência do
juízo que autorizou a interceptação telefônica e possibilidade de produção da prova por
meios menos invasivos à intimidade.
3. A decisão agravada concluiu pela inexistência de nulidades apontadas pela defesa,
considerando que as premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias não
permitem conclusão diversa, além de vedar o reexame de provas com base na
Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra na cadeia de custódia
das provas, incompetência do juízo que autorizou as medidas cautelares e se as
provas poderiam ter sido obtidas por meios menos invasivos à intimidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interceptação telefônica foi autorizada pelo juízo competente, considerando que os
crimes investigados eram de competência do juízo comum, não havendo elementos
que comprovem a necessidade de remessa à Vara Criminal Especializada.
Documento eletrônico VDA55193255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ce7d0a2a-a99a-4daf-a248-f5096c379daa

6. A medida investigativa foi considerada imprescindível, diante da possibilidade de
coação de testemunhas por parte do acusado, enquanto recolhido em regime fechado,
por meio de mensagens eletrônicas ou ligações.
7. Os
de
foram extraídos de forma regular por policiais civis
prints
WhatsApp
capacitados, que possuem fé pública, e não há indícios de adulteração ou falta de
confiabilidade na coleta dos dados.
8. O compartilhamento das provas obtidas na
foi devidamente
Operação Cherokee
autorizado pelo juízo competente, e a apreensão de entorpecentes ocorreu mediante
cumprimento de ordem judicial, havendo nexo causal entre os dados colhidos e os
produtos apreendidos.
9. A reversão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de
provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A interceptação telefônica é válida quando autorizada por juízo
competente e voltada à apuração de crimes de sua competência, mesmo que haja
menção à possível existência de organização criminosa. 2. A quebra de sigilo
telefônico pode ser considerada imprescindível quando há indícios de coação de
testemunhas por parte do acusado, mesmo em regime fechado. 3. A fé pública dos
policiais civis capacitados é suficiente para garantir a regularidade e confiabilidade da
coleta de dados telemáticos, salvo prova em contrário. 4. O reexame de provas é
vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, III; 158-A e seguintes; Lei n. 9.296/1996,
o, incisos I e II;
art. 2
Lei n. 12.850/2013, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ce7d0a2a-a99a-4daf-a248-f5096c379daa

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014558 - RS (2025
/0292569-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCELO NAKONECZNY
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE CADEIA DE
CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, em razão da incidência da
em processo que apura
Súmula 7/STJ,
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A parte agravante alegou nulidade da operação e dos elementos probatórios dela
decorrentes, em razão de quebra na cadeia de custódia da prova, incompetência do juízo
que autorizou a interceptação telefônica e possibilidade de produção da prova por meios
menos invasivos à intimidade.
3. A decisão agravada concluiu pela inexistência de nulidades apontadas pela defesa,
considerando que as premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias não
permitem conclusão diversa, além de vedar o reexame de provas com base na
Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53768493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:13
Código de Controle do Documento: cfe959d8-544d-423a-bd8d-c3bf1e523094

4. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra na cadeia de custódia
das provas, incompetência do juízo que autorizou as medidas cautelares e se as provas
poderiam ter sido obtidas por meios menos invasivos à intimidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interceptação telefônica foi autorizada pelo juízo competente, considerando que os
crimes investigados eram de competência do juízo comum, não havendo elementos que
comprovem a necessidade de remessa à Vara Criminal Especializada.
6. A medida investigativa foi considerada imprescindível, diante da possibilidade de
coação de testemunhas por parte do acusado, enquanto recolhido em regime fechado,
por meio de mensagens eletrônicas ou ligações.
7. Os
de
foram extraídos de forma regular por policiais civis
prints
WhatsApp
capacitados, que possuem fé pública, e não há indícios de adulteração ou falta de
confiabilidade na coleta dos dados.
8. O compartilhamento das provas obtidas na
foi devidamente
Operação Cherokee
autorizado pelo juízo competente, e a apreensão de entorpecentes ocorreu mediante
cumprimento de ordem judicial, havendo nexo causal entre os dados colhidos e os
produtos apreendidos.
9. A reversão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas,
o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A interceptação telefônica é válida quando autorizada por juízo
competente e voltada à apuração de crimes de sua competência, mesmo que haja
menção à possível existência de organização criminosa. 2. A quebra de sigilo telefônico
pode ser considerada imprescindível quando há indícios de coação de testemunhas por
parte do acusado, mesmo em regime fechado. 3. A fé pública dos policiais civis
capacitados é suficiente para garantir a regularidade e confiabilidade da coleta de dados
telemáticos, salvo prova em contrário. 4. O reexame de provas é vedado em sede de
recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, III; 158-A e seguintes; Lei n. 9.296/1996,
o, incisos I e II;
art. 2
Lei n. 12.850/2013, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7/STJ.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53768493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:13
Código de Controle do Documento: cfe959d8-544d-423a-bd8d-c3bf1e523094

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO NAKONECZNY
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 819):
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. QUEBRA NA CADEIA DE
CUSTÓDIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO.
QUESTÕES RELATIVAS AO REVOLVIMENTO DOS FATOS QUE ANTECEDERAM
O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Opostos embargos de declaração (fls. 825/830), foram rejeitados às fls. 834
/835.
Nas razões, a parte agravante alega que as questões trazidas não exigem
revolvimento fático-probatório, mas simples revaloração jurídica de fatos incontroversos,
envolvendo devido processo legal, cadeia de custódia e competência do juízo, o que
afasta a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que houve violação do
-A e seguintes do Código de Processo
art. 158
Penal, com quebra da cadeia de custódia dos dados telemáticos, pois os
de
prints
foram extraídos sem software adequado, sem duplicação forense e sem
WhatsApp
geração de
, sendo ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade da
hash
prova digital, não bastando a fé pública dos agentes.
Defende a incompetência absoluta do juízo que autorizou as cautelares, por se
tratar de matéria afeta à Vara Criminal Especializada – 17a Vara –, nos termos da
Resolução n. 1.250/2019 do COMAG, evidenciando competência em razão da matéria e
violação do
III, do Código de Processo Penal.
art. 69,
Argumenta a nulidade das interceptações telefônicas por violação do
o,
art. 2
incisos I e II, da
haja vista a existência de meios menos invasivos
Lei n. 9.296/1996,
disponíveis – requisição de dados cadastrais (art. 15 da
, identificação
Lei n. 12.850/2013)
de proprietários das linhas, campanas, ação controlada, busca e apreensão na cela e
geolocalização por ERBs –, bem como a ausência de tentativa prévia de identificação
dos suspeitos e proprietários das linhas investigadas.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53768493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:13
Código de Controle do Documento: cfe959d8-544d-423a-bd8d-c3bf1e523094

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem
da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
A defesa reitera os argumentos no sentido da nulidade da operação e, por
consequência, dos elementos probatórios dela decorrentes, em razão da quebra na
cadeia de custódia da prova, bem como haver sido autorizada por juízo absolutamente
incompetente em razão da matéria, além da possibilidade de a prova poder ter sido
produzida por outros meios menos invasivos à intimidade.
Acerca da regularidade das provas obtidas no processo, restou assentado na
decisão impugnada que o Tribunal de origem se utilizou dos seguintes fundamentos (fls.
673/675):
[...]
A defesa apontou a ocorrência de quebra de cadeia de custódia diante da (i)
incompetência do juízo que autorizou a interceptação telefônica, da (ii) não utilização
de software adequado para a extração de dados de aparelho celular, e da (iii)
conclusão de que as provas colhidas poderiam ter sido obtidas por outros meios.
Quanto ao primeiro ponto, destaco que a medida foi autorizada pelo Juízo da 1a
Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre, sendo voltada à apuração dos crimes
de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.
A defesa alegou que o Juízo competente seria, na realidade, a 17a Vara
Criminal Especializada de Porto Alegre/RS, na medida em que a complexidade dos
fatos, com investigação acerca da prática do crime de organização criminosa, atrairia
a competência de juízo especializado.
No entanto, a análise da linha investigativa revela que quebra do sigilo de
dados telefônicos foi autorizada durante procedimento que apurava a prática de
crimes patrimoniais, bem como em razão da informação de possível coação de
testemunhas perpetrada pelo apelante, delitos que são de competência do juízo
comum.
Muito embora haja menção à possível existência de organização criminosa, tal
hipótese não se tratava do principal objeto de investigação da ordem judicial.
De outro quadrante, tampouco é verdadeira a alegação de que existiam outros
meios investigativos capazes de produzir as provas acerca das atividades ilícitas
perpetradas pelo recorrente.
Isso porque, conforme bem apontado pelo representante do Ministério Público,
havia a possibilidade de que o acusado estivesse coagindo testemunhas
enquanto se encontrava recolhido em regime fechado, de modo que a intimidação de
testemunhas poderia estar sendo perpetrada por meio de mensagens eletrônicas
/ligações.
Tal contexto, portanto, demonstra a imprescindibilidade da medida investigativa
autorizada pelo juízo.
Ainda, também não merece ser acolhida a alegação defensiva de que o
procedimento investigativo advém de prints de WhatsApp que carecem de
confiabilidade.
No ponto, destaco que o procedimento de colheita de dados foi executado por
policiais civis capacitados, os quais possuem fé pública para realização de suas
funções, inexistindo qualquer suspeita de que tenham interesse em adulterar ou
ocultar as informações colhidas no aparelho celular, muito menos que tenham
elaborado o levantamento sem a adoção de normas técnicas mínimas ou que lhes
tenha faltado habilidade peculiar para a tarefa.
Documento eletrônico VDA53768493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:13
Código de Controle do Documento: cfe959d8-544d-423a-bd8d-c3bf1e523094

Ademais, os prints foram retirados do aparelho celular da vítima do crime de
roubo, a qual poderia estar sendo alvo de coação por parte do acusado, e que
também estava ciente quanto aos procedimentos realizados pelos policiais.
[...]
Tal contexto, portanto, difere da situação exposta no precedente vinculado pela
defesa, na medida em que não há registro de qualquer espelhamento de celular por
parte dos servidores públicos, tampouco que o procedimento tenha sido executado
sem o conhecimento do proprietário do aparelho.
Por fim, reforço que o compartilhamento das provas obtidas no bojo da
"Operação Cherokee" foi devidamente autorizado pelo juízo competente (evento 1,
OUT2).
Além disso, a apreensão de entorpecentes ocorreu mediante cumprimento de
ordem judicial deferida em outro feito, de modo que há claro nexo causal entre os
dados colhidos por meio de interceptação telefônica e os eventuais produtos
apreendidos durante o cumprimento da ordem judicial.
[...]
Ou seja, conforme assentado na decisão impugnada, da análise dos
fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se a inexistência das nulidades apontadas
pela defesa. As premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias não permitem
conclusão em sentido diverso.
Eventual reversão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias acerca
do revolvimento dos elementos fáticos que antecederam a deflagração da operação e do
cumprimento das ordens posteriores demandaria reexame de prova, vedada pela
Súmula 7/STJ.
Sendo assim, o agravante não trouxe aos autos nenhum elemento novo, que
pudesse reverter o entendimento firmado na decisão impugnada, devendo esta ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53768493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:13
Código de Controle do Documento: cfe959d8-544d-423a-bd8d-c3bf1e523094

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no AREsp 3.014.558 / RS
Número Registro: 2025/0292569-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50021883920218210015 50062485520218210015 50106967120218210015
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO NAKONECZNY
ADVOGADOS : MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: CAROLINA LEITE DE SOUZA
CORRÉU
: JORGE LEITE DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO NAKONECZNY
ADVOGADOS : MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
Documento eletrônico VDA55148549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:40
Código de Controle do Documento: 2d1e047f-a5aa-46a8-9796-8dc44822caec

JERRI ADRIANO MACHADO DE MEDEIROS - RS115619
GUILHERME GAZAVE - RS125261
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:40
Código de Controle do Documento: 2d1e047f-a5aa-46a8-9796-8dc44822caec